Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701302-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer TRATAMENTO COM PLASMA DE ARGÔNIO, ID 146434687. Narra a parte autora de 75 (setenta e cinco) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Câncer de Próstata; (II) foi submetido a radioterapia em 2021, porém evoluiu com quadro de proctoretite actínica em refratário ao tratamento instituído com medicações e formalização; (III) apresenta muitos sangramentos e sente muitas dores; (IV) recebeu indicação para realização de tratamento com plasma de argônio, conforme relatório médico expedido em 20/12/2022 pelo Dr. Douglas V. Mourão (CRM-DF 29.466). Sustenta, ainda, que (I) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (II) houve requisição extrajudicial da prestação do serviço demandado para a resolução do problema de saúde apresentado pela parte requerente, todavia a SES/DF informou que o tratamento solicitado não é ofertado pelo SUS no Distrito Federal, ID 146436147. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal e Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio da Defensoria Pública. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Na Decisão ID 146944629 houve o declínio da competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para este juízo especializado. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento de TRATAMENTO COM PLASMA DE ARGÔNIO, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade do referido tratamento para tentativa de conter o “quadro de sangramento digestivo baixo exteriorizado por enterorragia secundatrio e retite actínica”. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de fornecimento do tratamento, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça um exame de alto custo, não previsto nas políticas públicas, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano irreversível, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento de tratamento com plasma de argônio. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Narra ter sido diagnosticado com câncer de próstata, tendo evoluído com quadro de proctoretite actínica, com indicação de tratamento com plasma de argônio, com urgência, a fim de impedir o sangramento digestivo baixo. Aponta que o aludido tratamento não é disponibilizado pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de tratamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Sustenta que os medicamentos prescritos pelo médico assistente da agravante são eficazes e indispensáveis para seu tratamento, e que esta não possui condições financeiras para adquiri-los e que as opções de tratamento disponibilizadas pelo SUS são ineficazes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento com plasma de argônio. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Acerca dos tratamentos médicos não previstos em normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso concreto, ao menos em primeira análise, verifico que a condição da parte autora/agravante se enquadra nos requisitos previstos no julgado do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao primeiro requisito, o laudo médico ID Num. 146434693 dos autos de origem, formulado pelo médico assistente da parte autora/agravante, atesta que o tratamento é imprescindível para a sobrevivência do paciente. Confira-se a transcrição de trechos do aludido relatório: “4 – Sobre o TRATAMENTO RECOMENDADO: 4.1 Qual(is) o(s) tratamento(s) recomendado(s) ao paciente? Paciente com indicação de terapia com plasma de argônio, porém não temos tal recurso disponível em nossa unidade no HBDF 4.2 É urgente? Sim, para o tratamento do sangramento digestivo baixo 4.3 Há perigo de vida? Sim, caso haja piora do sangramento” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, bem como avaliar possíveis intercorrências, como interações medicamentosas. Em relação aos demais requisitos indicados no Tema 106, observo que o tratamento pretendido está regularmente registrado na ANVISA e que a autora/agravante não possui condições financeiras de adquirir o medicamento, uma vez que se trata de pessoa hipossuficiente, assistida, inclusive, pela Defensoria Pública. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 2. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 3. No caso, o Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o medicamento AZACITIDINA, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, as informações do órgão de apoio técnico do juízo e por restar demonstrada a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pela SES/DF. 4. A incapacidade financeira do autor e o registro do medicamento na Anvisa são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1646171, 07005661920228070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106, quais sejam: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, mister se faz a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento à autora, observando-se, no caso, a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA, conforme relatório do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1626067, 07485729120218070016, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos em uma preliminar análise, verifico a presença da probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da parte autora/agravante, que necessita do tratamento para interromper a hemorragia que lhe acomete. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessária a concessão da antecipação da tutela recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento com plasma de argônio, na forma do relatório médico juntado aos autos originários. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 15:53:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora